Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012522-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), MARCELLA DE MACEDO GOMES - CPF: 351.563.288-30 (ADVOGADO), ALANA DA SILVA SEBA - CPF: 018.533.201-37 (EMBARGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER -

OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos artigos 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1012522.09.2018.811.0041, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 34885465)

Assevera que, ‘a IES interpôs recurso de apelação em face do mencionado decisum reiterando que a cobrança efetuada em desfavor da embargada decorre de nítido exercício regular do seu direito, consubstanciado no artigo 4o, da Lei n.o 10.260, de 12.7.2001 e no Parágrafo Único, da Cláusula Quinta, do contrato FIES firmado pela embargada com o FNDE; bem como, que a IES demonstrou, que, caso a r. sentença proferida pelo d. Juízo de origem não seja reformada, restará configurada a negativa de vigência ao artigo 1o, da Lei n.o 9.870/1999, que não limita o reajuste do valor das mensalidades escolares praticadas pelas IES ao valor financiado semestralmente pelo contrato de financiamento dos seus estudantes, bem como ao artigo 884, do Código Civil, tendo em vista que, apesar de se beneficiar integralmente dos serviços educacionais prestados pela IES, a embargada somente efetuará o pagamento de parte dos seus encargos educacionais (a financiada pelo FNDE).’.

Argumenta a embargante que o v. acórdão ao manter os termos da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem, deixou de se pronunciar sobre as questões infraconstitucionais, o que é suficiente para ensejar a oposição dos presentes embargos de declaração para transpor o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.

Sustenta que o v. acórdão ora embargado está maculado pelo vício da omissão, devendo ser acolhido corrigir as omissões apontadas e constar expressamente o prequestionamento aos artigos 4o, da Lei n.o 10.260/2001; 1o e 5o, da Lei n.o 9.870/1999; e 476 e 884, do Código Civil; e inciso I, do artigo 188, do Código Civil.

Requer a Embargante seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração para que esse E. Tribunal supra as omissões apontadas.

Contrarrazões. (Id. 42241485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1012522.09.2018.811.0041, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 34885465), sendo lançada
a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FIES - ADITAMENTO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE -

ORIGEM NÃO DEMONSTRADA -

FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se falha na prestação de serviços, quando a Instituição Educacional deixa de providenciar o aditamento de contrato de financiamento estudantil (FIES).

Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. ”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020